Tribunal: TJES
Processo: 5000078-33.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXIGÊNCIA MUNICIPAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha em face de sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, declarou a nulidade dos autos de infração e das multas correspondentes, consubstanciadas nas CDAs nºs 2481/2021 e 2482/2021, aplicadas em razão da instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs) sem prévio licenciamento ambiental municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade do Município para exigir licenciamento ambiental e aplicar as sanções correspondentes pela instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações, ante a repartição de competências estabelecida na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão pertence privativamente à União, conforme o inciso IV do art. 22 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas de Repercussão Geral 919 e 1.235, consolidou o entendimento de que a legislação municipal não pode impor condições para a instalação de infraestrutura de telecomunicações, por invadir a competência privativa da União.

A exigência de licenciamento ambiental municipal para Estações Rádio Base (ERBs) desborda da fiscalização do uso e ocupação do solo, pois interfere diretamente no exercício da atividade de telecomunicação ao impor condição para a instalação da infraestrutura, adentrando matéria de competência exclusiva da União.

A disciplina dos aspectos técnicos, operacionais e ambientais da instalação de infraestrutura de telecomunicações deve ser uniforme em todo o território nacional, sob pena de a criação de regulações locais inviabilizar a prestação de um serviço essencial de caráter nacional.

Em razão do desprovimento do recurso do Município de Vila Velha, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive em matéria ambiental e de ocupação do solo para a instalação de infraestrutura, é privativa da União.

É inconstitucional a exigência, por parte de Município, de licenciamento ambiental como condição para a instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs), por configurar invasão da competência legislativa privativa da União.

São nulos os autos de infração e as multas deles decorrentes lavrados pelo Município com fundamento na ausência de licença ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 22, IV, 23, VI, e 30, I e VIII. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP); STF, Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232/SP); TJES, Apelação Cível 5009177-27.2022.8.08.0035; TJES, Apelação Cível 5005984-04.2022.8.08.0035; TJES, Apelação Cível 5001168-16.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-33.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: TNL PCS S/A
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000078-33.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELAD
A
: OI S.A.

JU
IZ
DE DIREITO
: DR
DÉLIO JOSE ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença (Id. 15329838) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
OI S.A.
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração e da multa correspondente, consubstanciadas na

CDA nº 1237/2019.

Em suas razões recursais o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
sustenta, em suma, que a sentença aplicou equivocadamente os Temas 919 e 1.235 do STF, porquanto a legislação municipal não versa sobre telecomunicações, mas sim sobre a necessidade de licenciamento ambiental para atividades com impacto local, no exercício de sua competência concorrente em matéria ambiental (art. 23, VI, e 30, I e VIII, da CF/88). Pontuou, ainda, que a exigência de prévio licenciamento ambiental não representa violação à competência da União, mas o regular exercício do poder de polícia para proteger o meio ambiente e o ordenamento urbano, o que atrairia a competência municipal para exigir licenciamento ambiental para a instalação de ERBs. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

Em contrarrazões,
OI S.A.
afirma que sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo tribunal Federal que proíbe a exigência de licença ambiental a nível local para instalação de antenas de rádio base para telefonia móvel a os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar a legitimidade do Município para exigir licenciamento ambiental e, consequentemente, aplicar sanções pecuniárias pela instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações em seu território, ante a repartição de competências estabelecida na Constituição Federal.

De antemão, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de seus fundamentos.

A questão central posta em deslinde não é nova e encontra-se pacificada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, afirma a competência privativa da União para legislar e regular os serviços de telecomunicações, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição da República:

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre: [...]
IV -
águas, energia, informática,
telecomunicações

e radiodifusão
;

A matéria foi objeto de análise aprofundada pelo e. STF nos julgamentos dos
TEMAS 919 e 1.235
, cujas teses vinculantes dirimem a controvérsia de forma inequívoca.

No Tema 1.235 (ARE 1.370.232/SP), o Pretório Excelso firmou a seguinte tese:

"É
inconstitucional
a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar
invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e ra
diodifusão
(artigo 22, IV, da Constituição Federal)."

Posteriormente, no Tema 919 (RE 776.594/SP), a Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, estabelecendo que:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de
competência privativa da União
, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa."

É preciso se ter em mente que ao contrário do afirmado pelo Município a exigência de licenciamento ambiental desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício da atividade de telecomunicação e radiodifusão ao classificá-las como potencialmente poluidoras, eis que impõe verdadeira condição para a instalação de 'Estação Rádio Base' (ERB), adentrando, assim, à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal.

Ainda que o Município invoque sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local e proteção ambiental, tal prerrogativa não pode se sobrepor à norma constitucional que atribui à União, de forma privativa, a competência sobre telecomunicações.

A disciplina dos aspectos técnicos, operacionais e ambientais da instalação de infraestrutura de telecomunicações deve ser uniforme em todo o território nacional, sob pena de se criar um emaranhado de regulações locais que poderiam inviabilizar a prestação de um serviço essencial e de caráter nacional.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com a orientação da Corte Suprema, tem reiteradamente reconhecido a nulidade de autuações municipais fundadas na ausência de licenciamento ambiental para ERBs.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes julgados, que espelham o entendimento consolidado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. [...] A competência legislativa sobre telecomunicações é privativa da União, conforme art. 22, IV, da CF/1988,
não podendo os municípios criar obrigações que interfiram diretamente na prestação desses serviços.
O STF, nos Temas de Repercussão Geral nº 919 e nº 1235, firmou entendimento de que
leis municipais que imponham condicionantes ao funcionamento de equipamentos de telecomunicação, sob o pretexto de proteção ambiental, são inconstitucionais.
[...] É nulo o auto de infração lavrado com fundamento exclusivo na falta de licenciamento ambiental para ERB, pois representa invasão da competência legislativa da União e violação ao princípio da legalidade. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5009177-27.2022.8.08.0035, Relator(a).: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA MUNICIPAL.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária para declarar a nulidade de autos de infração e das multas aplicadas pelo Município em razão da instalação e operação de Estações Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental. (...)
A fiscalização e a exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações
, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral. A cobrança de taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas pelas municipalidades, mesmo sob o argumento de regulamentação urbanística, configura invasão da competência da União e é ilegítima, conforme precedentes do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
A cobrança de taxas municipais sobre ERBs, ainda que sob pretexto de fiscalização urbanística, é inconstitucional por afrontar a competência privativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 21, XI, e 22, IV; Lei Municipal nº 5.235/2011, arts. 7º, LXVIII, e 9º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1 .370.232/RG (Tema 1235), Rel. Min. Luiz Fux, j . 08/09/2022; STF, RE 776594 (Tema 919); STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04/04/2024; STJ, RMS 60 .400/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06/06/2023; TJES, AI 5001168-16 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03/06/2024; TJES, Apelação Cível 5000750-41.2018 .8.08.0048, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 10/05/2024; TJES, Apelação Cível 5000756-48.2018.8 .08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23/02/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059840420228080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19.03.2025)

De forma ainda mais contundente, o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte, em recentíssimo julgado, ao analisar caso idêntico envolvendo o mesmo Município Apelante, decidiu à unanimidade pela aplicação do Tema 1.235/STF, consolidando o entendimento sobre a matéria:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA AMBIENTAL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.235 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), firmou a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, incluindo normas ambientais e de ocupação do solo para instalação de estações de radiocomunicação. 4. O acórdão recorrido, ao afirmar que o Município não detém competência legislativa para regulamentar o licenciamento de atividades de telecomunicações, está em conformidade com o precedente vinculante do STF. 5. A exigência municipal de licença para operação de estação de telecomunicações configura ingerência em matéria de competência privativa da União, inviabilizando a cobrança de multa ambiental imposta pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive em matéria ambiental e de ocupação do solo para instalação de estações de radiocomunicação, é privativa da União. 2. Municípios não podem impor exigências de licenciamento ambiental que configurem interferência na regulação federal sobre telecomunicações.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, XI; art. 22, IV; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.030, I, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235); TJES, Apelação Cível nº 5000752-11.2018.8.08.0048." (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001168-16.2024.8.08.0000, Relator(a).: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/09/2025)

Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento pacífico deste Sodalício.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000078-33.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: OI S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença (ID 15329838) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha que, nos autos da execução fiscal proposta pelo ora apelante, acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade do auto de infração lavrado e da penalidade de multa por ele veiculada.

Em suas razões recursais (ID 15329839), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a imposição da multa revela-se devida. Isso porque, a despeito de os Municípios não poderem instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas, podem instituir taxas concernentes ao uso e ocupação do solo urbano.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que
“a exigência de licenciamento ambiental desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício de telecomunicação e radiodifusão ao classificá-las como potencialmente poluidoras, eis que impõe verdadeira condição para instalação de Estação Radio Base (ERB), adentrando, assim à esfera de competência da União”
.

O entendimento foi acompanhado pelo i. Desembargador Fábio Brasil Nery.

Em seguida, pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia e, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
pelos motivos que passo a expor.

A despeito de o entendimento adotado pelos Pares que me antecederam também ter sido adotado em recente julgamento de lavra do e. Vice-Presidente perante o e. Tribunal Pleno (autos nº 5001168-16.2024.8.08.0000), entendo que a atuação do ente municipal está em consonância com as disposições constitucionais e também com os precedentes vinculantes. Explico.

Extrai-se dos autos que a Certidão de Dívida Ativa objeto da presente execução foi constituída a partir do inadimplemento de multa administrativa arbitrada em desfavor da ora apelada, que teria praticado a infração de
“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes
”.

Sobre o tema, tenho que, apesar de o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal
atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local. Da mesma forma, há possibilidade de os Entes Municipais promoverem o ordenamento da ocupação do solo urbano, na esteira do que consta no artigo 30, I e VIII, da mesma Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que indicam a competência atribuída aos Municípios, mesmo em se tratando da instalação de aparato relacionado a telefonia:

[...] 2. O
aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal
. [...] (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

[...] I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de
torres de telefonia
exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

Com efeito,
compreendo que o exercício da fiscalização municipal não se relacionou com a efetiva prestação de serviços de telecomunicações, que estaria, de fato, sujeita às normas de competência legislativa privativa da União
(art. 22, IV, CF). Isso porque a indigitada fiscalização se deu dentro da competência administrativa e legislativa municipal atribuída pela Constituição para fins de proteção do meio ambiente em atenção ao interesse local,
não havendo que se falar em interferência quanto às questões técnicas relacionadas à prestação de serviço de telecomunicação
.

Ora, o fato de a apelada se submeter às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não afasta a possibilidade dos Municípios exercerem sua competência afeta à proteção ambiental, notadamente quando a atuação da União se limita às atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações
.

Nessa toada, o Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “
a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
”,
não pode ser aplicado ao caso concreto, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão
.

Na verdade, a Corte Suprema foi clara ao estabelecer que os Municípios não podem instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas,
todavia, podem instituir sobre uso e ocupação do solo urbano e, ainda, proteção ao meio ambiente.

Senão, vejamos o seguinte trecho do inteiro teor do Tema 919 (RE 776594), o qual esclarece a questão:

À luz das considerações acima,
entendo que não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações
, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações
com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

In casu
, a infração se deu com base na Lei do Município de Vila Velha nº 5.235/2011, em especial pela previsão do artigo 7º, LXVIII, que assim preconiza:

Art. 7º São consideradas infrações administrativas:

[...] LXVIII -
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes
;

Portanto, a simples leitura do referido diploma legal demonstra que a norma utilizada pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA
para autuar a executada não se relaciona de nenhuma forma com as matérias atinentes às telecomunicações e radiodifusão.

Pelos mesmos motivos não há que se falar na incidência do Tema 1235 do mesmo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o referido paradigma diz respeito às legislações municipais que tratam de telecomunicações e radiodifusão, o que, consoante demonstrado, não é o caso dos autos.

Não desconheço as divergências relacionadas a esta temática, contudo, o sentido decisório que estou a externar está em consonância com o adotado por este TJES nos seguintes precedentes:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA (TVNP). ESTAÇÕES RÁDIO BASE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL SOBRE POSTURAS, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 919 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para declarar a nulidade de CDA referente à cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) incidente sobre estações rádio base de telefonia, sob o fundamento de invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, conforme entendimento do STF nos Temas 919 e 1235. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da cobrança da TVNP pelo Município, quando incidente sobre ERBs, à luz da competência municipal para fiscalizar posturas e uso do solo e da jurisprudência do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A competência da União para fiscalizar aspectos técnicos do funcionamento de serviços de telecomunicações não exclui a competência municipal para fiscalizar o uso e a ocupação do solo e a observância das posturas locais. 4. O Tema 919 do STF reconhece a inconstitucionalidade de taxa municipal de fiscalização de funcionamento de torres e antenas, mas admite a instituição de taxas municipais para fiscalização de aspectos urbanísticos, ambientais e de segurança, desde que não envolvam aspectos técnicos do serviço.
5.
A TVNP, prevista no Código Tributário Municipal de Vila Velha, tem como fato gerador a verificação anual do cumprimento de normas de posturas locais, não incidindo sobre parâmetros técnicos das antenas ou do serviço de telecomunicações.
6.
A cobrança da TVNP se insere no exercício legítimo do poder de polícia municipal e não invade a competência privativa da União, conforme precedentes do próprio TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. É constitucional a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) quando fundada no poder de polícia municipal e destinada a fiscalizar o cumprimento de posturas locais, uso e ocupação do solo e aspectos de segurança e urbanismo. 9. A competência municipal para instituir e cobrar a TVNP subsiste desde que a fiscalização não abranja aspectos técnicos do funcionamento das antenas ou dos serviços de telecomunicações, de competência da União.
(TJES - AC 5020139-12.2022.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 09/10/2025)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ART. 95, DA LEI Nº 5.394/2002. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 919 E 1.235 DO STF AO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97.
2. Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002. 3.
Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da recorrente devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.
4. Dessa forma,
a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos
(artigo 22, IV, da Constituição Federal). 5.
Conforme se vê do Tema 919 do STF, conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos.
6. No caso, contudo,
a taxa ora cobrada pelo recorrido tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais (uso e ocupação do solo urbano), às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair a invasão da esfera de competência da União. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - AC 5011895-69.2022.8.08.0011 - Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 01/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF. 2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do ato de “instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos” e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.
3.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso sub examine, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular
. 4.
Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que “são consideradas infrações administrativas
: [...]
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes” (art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011)
. 5.
A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que “no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”
. 6. Recurso desprovido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002197-38.2023.8.08.0000; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(Data: 21/Jan/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5000100-62.2020.8.08.0035; Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em suma, as infrações ambientais decorrentes de ausência de licenciamento ou descumprimento de normas municipais estão sujeitas à fiscalização e penalização pelos municípios, independentemente do setor econômico da empresa infratora.

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
CONFERIR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada por
OI S/A

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Eminentes Pares,

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, que, em ação de
execução fiscal
ajuizada contra a
OI S.A.
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa demandada e extinguiu o processo, sob o fundamento de que a fiscalização municipal e a respectiva multa ambiental pela instalação de Estação Rádio Base (ERB) são inconstitucionais, por invadirem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 de Repercussão Geral.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao recurso por reconhecer que a sentença está em consonância com a jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal
.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para prover integralmente o recurso, destacando que a
autuação municipal versa sobre proteção ambiental e uso do solo — matérias de competência municipal.

O Eminente desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto acompanhando o entendimento do Eminente Relator.

Em razão da divergência instaurada, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Cinge-se a controvérsia a aferir a constitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de torres de telefonia celular e, por conseguinte, a validade da multa aplicada pelo Município de Serra neste caso.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, penso não há falar-se em violação ao disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que despicienda a dilação probatória no presente caso, notadamente porque a controvérsia repousa sobre a validade constitucional das normas municipais que fundamentam o título executivo.

Tratando-se de matéria eminentemente de direito, cujo suporte fático — instalação de antena de telefonia — é incontroverso e extraível da própria Certidão de Dívida Ativa, afigura-se desnecessária a produção de prova pericial ou vistorias
in loco
, não havendo que se falar em nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Prosseguindo, como cediço, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados.

Com relação à competência legislativa, foi determinado o sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

À União, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988.

Aos Municípios, a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, nos termos dos incisos I e II do art. 30.

Os Estados, a seu turno, possuem competência para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além desse regime, a Constituição previu regime de competências concorrentes, cabendo à União, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos Estados competência complementar e supletiva.

Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por excluir expressamente os municípios da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual,
no que couber.

O art. 23 da Carta da República, por sua vez, estabelece, em seus incisos, competência executiva comum a todos os entes federados, indicando em seu inciso VI que cabe a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Contudo, referido dispositivo
não envolve, frise-se, competência para legislar sobre as matérias ali elencadas
, tratando-se de competência material, ou seja, para planejar e implementar medidas voltadas à consecução do objetivo constitucionalmente tutelado.

No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de
telecomunicações
, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

O Tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), no qual se fixou a impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Além disso, no julgamento do Tema nº 1.235, sob a sistemática de Repercussão Geral, o E. STF firmou Tese vinculante no sentido de que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à
competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
” (STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).

Posteriormente, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADPF nº 1.063, definiu que “
são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações
”.

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da multa ambiental aplicada pela municipalidade recorrente em razão da falta de licenciamento para instalação/operação de estação rádio base, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos, o que implica reconhecer, como consectário,
a nulidade do título que alicerça a execução fiscal
.

Pormenorizando a questão, após análise do Decreto nº 078/2000, que embasa a CDA objeto da execução fiscal originária, verifica-se que a ora apelada foi autuada com base na premissa de que a instalação de ERB’s constitui atividade potencialmente poluidora, sujeita à prévia obtenção de licenciamento ambiental.

Todavia, a fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional, porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União, e não do Município.

Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação,
nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental
.

O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O § 10 do art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA):

Lei Federal nº 13.116/2015

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, reponta nulo o auto de infração considerado na demanda originária, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base – sequer se referindo à construção e instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente.

Assim, não vejo como alcançar conclusão diversa daquela que impõe a manutenção da sentença recorrida, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem
inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão
(STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que
mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações
, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes.
4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.05.2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020). 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de RE 1467933/ES, interposto pelo Município de Serra, reafirmou o entendimento de que, ao dispor sobre localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, estabelecendo que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental, a Lei do Município de Serra ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação
. 4.
Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015
. 5. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000006-12.2019.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade. Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que
resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território
. Precedente STF. 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).
5) O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.
6)
A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário
. Precedentes TJES. 7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES - Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.03.2024)

De igual modo tenho me manifestado em recursos de minha relatoria, julgados no âmbito desta 2ª Câmara Cível: (
1
) Apelação Cível nº 5012146-10.2021.8.08.0048, 08/03/2024; e (
2
) Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048, 07/10/2024.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara,
acompanho o entendimento proclamado pelo insigne Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, para, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora